Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. MORA. SUSPENSÃO IMEDIATA. PAGAMENTO DO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

1. Apelação interposta da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial de declaração de nulidade de cláusula contratual indenização por danos materiais e morais.

2.Trata-se de contrato de plano de saúde, modalidade autogestão, firmado em 1997. Não incide o CDC nem as regras da Lei 9.656/68, conforme Súmula 608 do STJ, e pronunciamento do STF na ADI 1931/98, o que não obsta a análise do contrato com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais.

3.Fere a boa fé objetiva, que deve ser observada durante a execução do contrato, o plano de saúde receber a parcela em atraso, com todos os seus consectários, e se recusar a reembolsar o aderente pelas despesas com atendimento de emergência no período em que houve a suspensão da cobertura em decorrência da mora.

4. A recusa em reembolsar o beneficiário do plano não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.